Tribunal: TJPA
Processo: 0001829-73.2019.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001829-73.2019.8.14.0005

RECORRENTE: MARCELO SANTOS DE LIMA, HILDSON ALVES DA SILVA, FRANCIANE BATISTA MARQUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE TERCEIRO POSTERIORMENTE RETRATADA. AUSÊNCIA DE VALOR PROBATÓRIO AUTÔNOMO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS NA FASE DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por Franciane Batista Marques, Hildson Alves da Silva e Marcelo Santos de Lima contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, pela morte de Izadora Silva da Costa, decorrente de disparos de arma de fogo, sustentando a defesa a inexistência de indícios suficientes de autoria, a prevalência de suposta confissão extrajudicial de terceiro posteriormente retratada em juízo e a necessidade de exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a suposta confissão extrajudicial de terceiro, posteriormente retratada, é suficiente para afastar os indícios de autoria atribuídos aos recorrentes; (ii) estabelecer se o conjunto probatório constante dos autos revela indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia; e (iii) determinar se é possível excluir as qualificadoras imputadas na denúncia na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A confissão, judicial ou extrajudicial, não possui valor probatório absoluto e deve ser analisada em conjunto com os demais elementos de prova, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal, somente adquirindo relevância quando corroborada por provas produzidas sob o crivo do contraditório.

4.

A confissão extrajudicial possui natureza meramente instrumental, funcionando como meio de obtenção de provas e orientação da investigação, não podendo, por si só, embasar decisões judiciais ou afastar elementos probatórios existentes nos autos.

5.

A declaração extrajudicial apresentada pela defesa não encontra respaldo consistente no conjunto probatório produzido durante a instrução, razão pela qual não se mostra idônea a afastar os indícios de autoria atribuídos aos recorrentes.

6.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo vedada a análise aprofundada das provas nesta fase.

7.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos laudos periciais, especialmente o laudo cadavérico e o laudo de local de crime, que atestam que a vítima foi morta por disparos de arma de fogo.

8.

Os autos revelam indícios suficientes de autoria a partir do depoimento judicial de testemunha presencial da dinâmica dos fatos, dos elementos investigativos que indicam desavenças envolvendo facções criminosas, do relatório técnico de análise de comunicações que aponta possível articulação entre os acusados e das demais declarações colhidas na investigação e na instrução criminal.

9.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri e ao princípio da soberania dos veredictos.

10.

Existindo elementos indiciários que sustentam a plausibilidade das qualificadoras narradas na denúncia, a apreciação definitiva acerca de sua incidência deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A confissão extrajudicial, especialmente quando retratada em juízo, não possui valor probatório autônomo e deve ser analisada em conjunto com os demais elementos de prova.

2.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao magistrado realizar exame aprofundado da prova nessa fase processual.

3.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 197, 413 e 581, IV; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.916.733/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 29.11.2021; STJ, AREsp 2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 20.06.2024, DJe 02.07.2024; STJ, AgRg no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2023, DJe 22.05.2023; STJ, AgRg no HC 929297/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), na data da assinatura.

Des.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0001829-73.2019.8.14.0005

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA – PA

RECORRENTES:
FRANCIANE BATISTA MARQUES, HILDSON ALVES DA SILVA E MARCELO SANTOS DE LIMA

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Franciane Batista Marques, Hildson Alves da Silva e Marcelo Santos de Lima contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que, ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, julgou admissível a acusação para submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado praticado contra Izadora Silva da Costa, ocorrido em 08 de janeiro de 2019, por volta das 07h, na Rua João Pinho, nº 1006, bairro Brasília, na cidade de Altamira/PA.

Segundo consta da denúncia, os acusados, agindo com animus necandi, teriam ceifado a vida da vítima mediante disparos de arma de fogo, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou sua defesa, circunstâncias relacionadas ao fato de a vítima manter vínculo com facção criminosa rival, o que teria motivado sua execução.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada na existência de prova da materialidade do delito, demonstrada por meio do laudo pericial de local de crime com cadáver, do laudo cadavérico da vítima, bem como por registros fotográficos e demais documentos constantes dos autos, os quais atestam que a morte foi ocasionada por disparos de arma de fogo. No tocante à autoria, o juízo a quo destacou a presença de indícios suficientes extraídos de depoimentos testemunhais colhidos em juízo e na fase investigativa, bem como de elementos informativos constantes do inquérito policial, que apontam possível participação dos acusados na execução do crime.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a inexistência de indícios suficientes de autoria ou participação capazes de justificar a submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Argumenta que a decisão de pronúncia estaria baseada predominantemente em elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, sem adequada confirmação em juízo, o que violaria o devido processo legal e a presunção de inocência. Alega, ainda, que durante a instrução processual houve confissão de terceiro, ouvido na condição de testemunha, o qual assumiu a autoria do homicídio e isentou os recorrentes de qualquer participação no delito. Diante disso, requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a impronúncia dos acusados, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada e amparada em elementos probatórios que demonstram a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, circunstâncias que autorizam o envio da causa à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

O parecer da 5ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da decisão de pronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito é cabível, nos termos do art. 581, IV, do Código de Processo Penal, por ter sido interposto contra decisão de pronúncia.

Verifica-se, ainda, a legitimidade e o interesse recursal dos recorrentes, bem como a tempestividade do recurso e a regularidade formal das razões apresentadas.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II.

MÉRITO

DA ALEGADA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE TERCEIRO

A Defesa sustenta que a decisão de pronúncia deveria ser afastada em razão da suposta confissão do crime por terceiro, apresentada inicialmente na fase inquisitorial e posteriormente retratada em juízo, circunstância que, segundo argumenta, afastaria os indícios de autoria em relação aos acusados.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a confissão, seja judicial ou extrajudicial, não possui valor probatório absoluto, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos, cabendo ao magistrado verificar sua compatibilidade com o conjunto probatório global.

Nesse sentido, o Ministro Ribeiro Dantas, ao apreciar o REsp 1.916.733/MG (DJe 29/11/2021), destacou que o contexto brasileiro ainda é marcado por episódios de violência policial, circunstância que exige especial cautela na valoração de declarações obtidas unilateralmente na fase investigativa, justamente para evitar a utilização de elementos probatórios cuja confiabilidade possa estar comprometida.

Nessa mesma linha de raciocínio, no julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 2.123.334/MG (2022/0137982-5), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a admissão de confissões extrajudiciais no processo penal demanda a adoção de cautelas institucionais aptas a assegurar a confiabilidade tanto do conteúdo da declaração quanto do modo como foi obtida, exigindo-se que tal prova seja formalmente documentada e colhida em ambiente institucional que permita o controle de sua legalidade.

Naquele precedente, restou consignado que a confissão extrajudicial, quando admissível, possui natureza meramente instrumental, funcionando apenas como meio de obtenção de prova, destinado a orientar a investigação e permitir a identificação de outras fontes probatórias. Em regra, portanto, não pode, por si só, embasar decisões judiciais de conteúdo condenatório ou mesmo constituir fundamento isolado para a formação do convencimento judicial.

Ainda segundo a orientação firmada pela Corte Superior, eventual confissão somente pode adquirir relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório judicial, em consonância com o disposto no artigo 197 do Código de Processo Penal, segundo o qual a confissão deve ser apreciada em conjunto com as demais provas do processo.

Nesse sentido:

A confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial (...). A confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas (...), não podendo, por si só, embasar decisão condenatória ou demonstrar qualquer elemento do crime.
(STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe 2/7/2024).

No caso concreto, a suposta confissão apresentada pela defesa não se mostra idônea a afastar os indícios de autoria existentes em relação aos acusados. Isso porque tal declaração, além de ter sido inicialmente apresentada em contexto extrajudicial, não encontra respaldo consistente no restante do conjunto probatório produzido ao longo da instrução.

Ao contrário, verifica-se que os demais elementos informativos e probatórios constantes dos autos apontam para dinâmica fática diversa, evidenciando a existência de indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, não se pode perder de vista que, na fase da pronúncia, exige-se apenas a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, sendo vedado ao magistrado proceder a um exame aprofundado da prova ou antecipar juízo definitivo acerca da responsabilidade penal dos acusados, tarefa que compete ao Conselho de Sentença.

Dessa forma, considerando que a alegada confissão extrajudicial não possui força probatória autônoma e tampouco encontra confirmação segura nas demais provas dos autos, não se mostra suficiente para infirmar o juízo de admissibilidade da acusação realizado pelo magistrado de primeiro grau.

Assim, afasta-se a tese defensiva fundada na suposta confissão extrajudicial de terceiro.

DA SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS PARA A PRONÚNCIA

A Defesa sustenta a inexistência de elementos probatórios capazes de justificar a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri. Todavia, tal argumento não merece acolhida.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo necessária a existência de prova plena da responsabilidade penal do acusado, requisito este reservado à eventual sentença condenatória.

Com efeito, a presente fase possui natureza de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se destinando à formação de convicção definitiva acerca da culpabilidade do réu. Nessa etapa processual, cabe ao magistrado apenas verificar se existem elementos mínimos que autorizem a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para decidir sobre os crimes dolosos contra a vida.

No presente caso, verifica-se que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio dos laudos periciais constantes dos autos, notadamente o laudo cadavérico e o laudo de local de crime, que atestam que a vítima Izadora Silva da Costa foi morta em decorrência de disparos de arma de fogo. Tais elementos técnicos demonstram, de forma segura, a ocorrência do fato típico investigado.

No tocante aos indícios de autoria, igualmente se verifica a existência de elementos suficientes a justificar a decisão de pronúncia. Dentre eles, destacam-se:

a) o depoimento judicial da testemunha Eliton Silva Gonçalves Garcia, mototaxista que conduziu a vítima ao local dos fatos e descreveu a dinâmica da ação criminosa, narrando que um indivíduo em motocicleta interceptou a vítima, impedindo sua saída do local, após o que esta tentou fugir e, em seguida, foram ouvidos disparos de arma de fogo;

b) os elementos investigativos que apontam para a existência de desavenças envolvendo facções criminosas, indicando possível motivação para a execução da vítima;

c) o relatório técnico de análise de comunicações, que demonstraria troca de mensagens entre os acusados, sugerindo articulação prévia relacionada aos fatos investigados;

d) as demais declarações colhidas na fase investigativa e judicial que indicam a possível participação conjunta dos denunciados na dinâmica delitiva.

Tais elementos, analisados em conjunto, revelam a existência de um quadro probatório mínimo apto a sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente, nesta fase processual, a presença de indícios de autoria, e não a certeza quanto à responsabilidade penal dos acusados.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a pronúncia não exige prova plena da autoria, bastando a existência de indícios suficientes extraídos das provas constantes dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. 3. (...) 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 805189/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/05/2023, DJe 22/05/2023).

Assim, considerando que a materialidade delitiva encontra-se demonstrada por prova técnica e que os autos revelam a presença de indícios suficientes de autoria, mostra-se correta a decisão que pronunciou os acusados para julgamento perante o Tribunal do Júri, não se exigindo, nesta fase processual, prova cabal da responsabilidade penal.

Dessa forma, verifica-se que o conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente para a formação do juízo de admissibilidade da acusação, devendo eventuais dúvidas ou controvérsias acerca da autoria serem apreciadas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Portanto, mantém-se inalterada a decisão de pronúncia.

DA IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS NESTA FASE PROCESSUAL

A defesa sustenta, ainda, a necessidade de exclusão das qualificadoras imputadas na denúncia. Todavia, tal pretensão igualmente não merece prosperar.

No procedimento dos crimes dolosos contra a vida, a decisão de pronúncia possui natureza de mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo cabível ao magistrado, nesta fase, proceder à análise aprofundada do mérito da imputação. Compete ao juiz togado apenas verificar a existência de prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

No que se refere especificamente às qualificadoras, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que sua exclusão, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas, isto é, quando totalmente dissociadas do conjunto probatório constante dos autos.

Tal entendimento decorre da própria estrutura constitucional do Tribunal do Júri, a quem incumbe a apreciação do mérito da acusação, inclusive quanto à incidência ou não das circunstâncias qualificadoras, em observância ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Assim, havendo nos autos elementos que, ainda que em nível indiciário, sustentem a plausibilidade das qualificadoras narradas na denúncia, mostra-se inviável sua exclusão nesta fase processual, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a retirada das qualificadoras somente se justifica quando estas se revelarem manifestamente improcedentes, o que não se verifica na hipótese dos autos. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. [...] 1. A pronúncia foi fundamentada em indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos colhidos durante a instrução criminal, não sendo necessário um juízo de certeza nesta fase processual, conforme estabelece o art. 413 do CPP. 2. Na decisão de pronúncia, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do júri. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC 929297/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 28/10/2024).

No presente caso, verifica-se que as qualificadoras descritas na denúncia encontram respaldo nos elementos informativos colhidos ao longo da investigação e da instrução criminal, os quais indicam, ao menos em sede indiciária, a plausibilidade das circunstâncias qualificadoras imputadas aos acusados.

Dessa forma, eventual discussão mais aprofundada acerca da efetiva incidência ou não das qualificadoras deverá ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento da matéria fática.

Assim, não sendo manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas as qualificadoras imputadas, impõe-se a sua manutenção na decisão de pronúncia, para que sejam devidamente apreciadas pelo Conselho de Sentença.

III.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito
interposto por
FRANCIANE BATISTA MARQUES, HILDSON ALVES DA SILVA e MARCELO SANTOS DE LIMA
, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator.

Belém, 26/03/2026